Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para que o recorrente se abstenha de promover descontos nos vencimentos da parte recorrida, referente ao Processo Administrativo 0052-002101/2017, relativo a devolução de 26 (vinte e seis) dias de licença-prêmio em duplicidade e também na utilização desses dias para a concessão do abono permanência. A decisão administrativa do ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de adicional de insalubridade. Esclarece que o servidor protocolou a solicitação de fruição de licença-prêmio por assiduidade para o período de 18/10/2017 a 25/11/2017 apenas 03 dias após concessão do abono permanência, ou seja, solicitou afastamento de suas atividades a fim de gozar a licença-prêmio, entretanto, já havia sido contada em dobro para a concessão do abono. Agiu com má-fé. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a nulidade do Processo Administrativo, pois, apenas em 01/07/2019 o recorrido foi notificado sobre a decisão administrativa sobre a condenação para devolução ao erário. Sendo deferido o prazo de 10 (dez) dias, em sede recursal. O recorrido, após acesso à integra do Processo Administrativo identificou que houve erro por parte da Administração ao lhe conceder o gozo de licença prêmio usufruída. Afirma que o próprio Sistema de Recursos Humanos acusava a existência de saldo de dias a serem gozados. Não houve má-fé do servidor e sim erro da Administração Pública. Requer a manutenção da sentença.
4. Compulsando os autos verifico que o recorrido ao consultar o Sistema de Recursos Humanos constatou o saldo de dias a utilizar, ID 44072722, pág. 53, ou seja, caberia à Administração Pública ao observar que havia equívoco, indeferir o pedido do recorrido.
5. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor.
6. O recorrido, esclarece que tomou conhecimento do Processo Administrativo em 01/07/2019, já com decisão de condenação a proceder a reposição pecuniária de 26 (vinte e seis) dias fruídos, ou seja, o recorrido foi notificado. Desde que usufruiu a licença-prêmio e o abono permanência o recorrido acreditava que estava tudo certo, pois, no próprio sistema de Recursos Humanos apontava o saldo de dias.
7. No caso dos autos, o recorrido não tinha conhecimento de que os dias constantes no Sistema de Recursos Humanos estavam errados. Não cabe ao recorrido fazer as contas de dias a serem usufruídos ou não. A forma de contagem de saldo de dias de licença-prêmio dos servidores é de responsabilidade da Administração Pública.
8. O recorrido não teve e não tem nenhuma ingerência sobre o Sistema de Recursos Humanos do Órgão, sendo que em outubro/2017 solicitou o gozo de sua licença-prêmio, o que foi deferido sem qualquer ressalva ou apontamento pelas autoridades competentes.
9. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
10. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
11. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.